Tribunal: TJES
Processo: 5000705-11.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000705-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON COUTO DOS SANTOS FREIRE
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGADA A ORDEM.

1. Após examinar as teses defensivas e fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

2. A autoridade coatora ressaltou a periculosidade do paciente para o meio social, evidenciada pelo seu modus operandi, demonstrando, assim que sua liberdade, neste momento, perturbará a ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos.

3. É pacífico na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu. Precedentes.

4. Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e não sendo viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mantenho a prisão preventiva.

5. ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000705-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON COUTO DOS SANTOS FREIRE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO SOARES ANDRADE - ES24506-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
RAMON COUTO DOS SANTOS FREIRE
, contra ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, eis que preso preventivamente, desde o dia 26/12/22, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP).

O Impetrante requer seja determinada a soltura do paciente ou, alternativamente, seja imposta medida cautelar diversa da prisão, sob o argumento de que a manutenção da prisão preventiva não possui fundamentação adequada, além de desconsiderar as condições pessoais favoráveis daquele, que é réu primário, possui residência fixa e família constituída.

Narra a denúncia, que o Paciente, com Gabriel Muniz de Assis e Arthur César de Oliveira Costa Gomes, foi preso em flagrante delito, no dia 26 de dezembro de 2022, no bairro Alecrim, Município de Vila Velha/ES, por suposta participação no roubo a um frentista de posto de combustível, quando teria sido subtraída da mão do mesmo, a quantia de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), mediante violência e grave ameaça exercida com a simulação de portar arma de fogo.

Após examinar as teses defensivas e a fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal, pois o decreto prisional foi devidamente motivado, em estrita observância dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, que a autoridade coatora ressaltou a periculosidade do paciente para o meio social, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, consistente em roubo mediante violência real contra a vítima, cometido em concurso de três agentes, mediante grave ameaça, exercida com a simulação de portar arma de fogo, além de possuir registro criminal anterior, estando demonstrado, assim, que sua liberdade, neste momento, perturbará a ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou o STJ:

“(...) 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, consistente em roubo mediante violência real contra a vítima. Conforme se observa, o crime foi cometido em concurso de três agentes, sendo dois deles adolescentes, na medida em que os acusados, mediante grave ameaça exercida com a simulação de portar arma de fogo, abordaram a vítima, que se exercitava em via pública, ocasião em que o recorrente puxou a corrente do pescoço e tentou pegar o celular do seu bolso, após o que, tendo o ofendido reagido, o acusado passou a agredi-lo com socos e chutes, se evadindo do local em seguida
. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 157.356/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022) (negritei).

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e família constituída, é pacífico na Jurisprudência pátria que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado no caso concreto.

A propósito:

“(...) 1. (...) 3.
As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
4. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 795.867/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (negritei).

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e, reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, e, não sendo viável a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, sua manutenção, por ora, é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)